Tribunal: TJES
Processo: 0000417-52.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000417-52.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MARCELA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCELA SILVA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I, IV e V
,
na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria. Alega que as gravações telefônicas, apenas mostram a indignação da denunciada em ver seu nome envolvida nesse crime, dizendo que quer se apresentar a polícia para se defender, que essa vida não é dela.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3278733).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCELA SILVA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I, IV e V
,
na forma

do

art. 29, ambos

do Código Penal.

Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria. Alega que as gravações telefônicas, apenas mostram a indignação da denunciada em ver seu nome envolvida nesse crime, dizendo que quer se apresentar a polícia para se defender, que essa vida não é dela.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3278733).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
“
t
ratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

E, ainda, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) .

De acordo com a denúncia, no dia 09 de novembro de 2017, por volta das 22hs01min no município de Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados, em união de desígnios, agindo com evidente animus necandi, por motivo torpe, mediante dissimulação e para asegurar a execução e vantagem do crime de tráfico de drogas, ceifaram a vida da vítima Alex Guss de Castro, através de disparos de arma de fogo (calibres diversos).

Consta ainda que a recorrente permaneceu monitorando os passos da vítima, oportunidade em que estava em pracinha em frente a residência desta, sendo que no momento em que a vítima chegou em sua casa, a recorrente realizou uma ligação e em seguida avisou as pessoas que estavam no local para se retirarem dali, pois, segundo ela:
"o bagulho iria ficar louco".
Com o contato telefônico da vítima, o denunciado Rafael e mais outras pessoas não identificadas seguiram até a residência da vítima com o intuito de matá-la.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Local de Homicídio, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação da recorrente no homicídio qualificado.

Consta do Relatório de Investigação que após, interceptar a linha telefônica da recorrente, traficante ligada ao bando liderado por “Paulo Fuzil”, foi possível identificar que a mesma se evadiu para o Município de Cariacica para se livrar da morte, pois teria sofrido um atentado por conta da guerra declarada. Ainda foi possível extrair das conversas da recorrente com pessoas íntimas, que ela estava ligada aos fatos narrados na denúncias, bem como vasto conhecimento sobre cometimentos de crimes pelos membros de sua quadrilha e de quadrilhas rivais, tendo mencionado a morte de Alex como também de Vitinho, até então seu namorado, chegando a falar claramente estar envolvida, manifestando a vontade de se entregar às autoridades. A recorrente ainda comenta nas conversas interceptadas que a morte de Vitinho teria ocorrido em retaliação à morte de Alex.

O Relatório ainda conclui que Marcela, embora não seja líder da organização criminosa, tem influências sobre os acontecimentos, bem como detinha poder para unir comparsas e cometer ataques contra seus rivais, bem como a recorrente possui a intenção de permanecer em Cariacica/ES para se furtar da persecução penal e não ser ouvida em sede policial sobre o homicídio de Alex, temendo ser presa.

A testemunha preservada nº 02 declarou em Juízo
“(...
)
q
ue
soube pelos vizinhos que Marcela estava na pracinha no dia dos fatos, porque ela chegou a falar com um grupo de moças com os filhos para deixarem o local para não se machucarem porque um grupo armado iria matar Alex na padaria onde ele ia todos os dias antes de fechar; que da pracinha é possível ver a casa de Alex;
(...)”.

O policial civil Eliomar Bahiense do Nascimento participou das investigações e relatou em Juízo sobre a participação de Marcela vigiando a cena do crime e acobertando os executores. Disse
“(...)
que em meio as apurações do homicídio Marcela trouxe alguns textos que relatavam que ela tinha que se evadir para Cariacica, pois o grupo de Alex estava atentando contra sua vida; que de lá ela começou a contatar parentes e amigos e conversou sobre o homicídio, por conta de algumas intimações realizadas pela DHPP se mostrando arrependida; que pelos diálogos de Marcela tudo leva a crer pelo envolvimento dos denunciados;
(...)que ficou demonstrado nas interceptações que Marcela participou do homicídio acobertando; que ela emprestou uma camisa ao atirador; que ela ficou vigiando a cena do crime; que em um dos diálogos Marcela fala: 'mataram o menino atoa' (...)”.

A acusada, em interrogatório em Juízo, declarou que não matou a vítima, mas relatou a participação do corréu Rafael.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo do policial civil que participou das investigações e apurou a autoria do crime.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SO
CIETATE
.

R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente do policial civil que participou das investigações.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.